Tribunal: TJDFT
Processo: 0742175-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PLATAFORMA ON LINE. SUSPENSÃO DE ACESSO. DIREITOS AUTORAIS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Alegação de violação a direitos autorais que precisa de maiores esclarecimentos e de um mínimo contraditório, recomendando que, antes de restringir o direito do Réu bem como de eventuais consumidores, seja oportunizada a apresentação de defesa nos autos.
2. Ademais, ausente indicação do endereço da conta referente à nuvem que se pretende suspender, inviável eventual cumprimento da ordem liminar pelo gerenciador do aplicativo de internet.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.